Tribunal: TJDFT
Processo: 0740134-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS FIRMES E COERENTES. TESE DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIA. REJEIÇÃO. TRAFICÂNCIA COMPROVADA. CONDUTA TÍPICA. DOSIMETRIA DA PENA. MENORIDADE RELATIVA. MAIOR DE 21 ANOS NA DATA DOS FATOS. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA SENTENÇA RECORRIDA. FATO POSTERIOR. APLICABILIDADE. CUMPRIMENTO DA PENA. REGIME INICIAL ABERTO. PENA. SUBSTITUIÇÃO. REQUISITOS. VERIFICAÇÃO.
1. Não prospera o pleito de absolvição por insuficiência de provas, quando o acervo probatório é harmônico ao comprovar a existência do crime de tráfico e a autoria imputada ao réu. 1.1 Ressalta-se que não se exige que o agente seja flagrado na realização do ato de efetivo comércio, tendo em vista tratar-se o art. 33, caput, da Lei 11.343/06 de um tipo penal misto alternativo, que prevê uma pluralidade de verbos-núcleos, entre os quais o ato de “importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.
2. Percebe-se que a persecução penal, tanto na fase investigativa quanto na fase processual, não foi amparada exclusivamente nas provas produzidas durante o inquérito policial, mas em robusto conjunto fático-probatório de que a abordagem policial se deu por fundadas suspeitas de que a ré praticava o delito de tráfico de drogas, fato confirmado com as diligências. 2.1. Inexistindo dúvidas a respeito da materialidade e da autoria delitivas, bem como considerando que a conduta perpetrada pela apelante se amolda ao tipo legal previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, impossível a absolvição sob alegação de insuficiência de provas para o édito condenatório, ou a desclassificação para o tipo penal de usuária de drogas, previsto no artigo 28, dessa mesma Lei n. 11.343/2006. 2.2. Ademais, é consabido que o fato do agente delitivo ser eventualmente usuário de drogas, não o impede de, em conjunto, praticar a traficância.
3. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando uníssonos e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de confirmado pelos demais elementos de provas produzidos nos autos.
4. A agente delitiva, à época dos fatos, era maior de 21 (vinte e um) anos, afastando, portanto, a atenuante da menoridade relativa. Precedentes.
5. Condenação por fato posterior que tenham trânsito em julgado antes de proferida a sentença em análise nos autos, não podem ser utilizadas para afastar a aplicação da causa especial de diminuição da pena, prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, ao fundamento de que o agente delitivo se dedica às atividades criminosas. Precedentes
6. Aplica-se o regime inicial aberto, considerando o novo quantum da pena estabelecida à apelante, bem como sua primariedade e bons antecedentes, como emana do artigo art. 33, §2o, “c”, c/c 59, todos do Código Penal.
7. Verificados os requisitos previstos no art. 44, do CP, há que ser substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.